Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-02.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-02.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA SOUZA SODRE, MARIANA PIMENTEL SODRE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TED NÃO COMPROVADA EM FAVOR DA AUTORA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS para afastar a compensação do valor de R$ 9.500,00, inicialmente determinada em sentença, em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito. O embargante alega omissão, por ausência de manifestação sobre pedido de compensação formulado em contrarrazões, sustentando que o valor teria sido efetivamente transferido à conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto ao exame do pedido de compensação do valor de R$ 9.500,00, supostamente transferido à autora, e se haveria comprovação de que a quantia ingressou em seu patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão foi claro ao reconhecer que a parte autora foi vítima de fraude documental, com falsificação de assinatura no contrato bancário, afastando a existência de relação jurídica válida com o banco demandado.

4. A decisão também afastou a alegação de recebimento do valor, assentando que não há prova de que o montante foi creditado em conta da autora, sendo ônus do banco demonstrar o efetivo ingresso da quantia em favor da parte autora.

5. A ausência de capítulo autônomo sobre compensação não configura omissão, pois a tese foi implicitamente rejeitada ao se concluir pela inexistência de recebimento da quantia e pela responsabilidade do banco por fortuito interno.

6. Os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8000006-02.2022.8.05.0189
, em que figuram como Embargante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

e Embargad
a

JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2